Tribunal: CARF
Processo: 23034.024905/2001-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/1997
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DA MATÉRIA OBJETO DO LITÍGIO INSERIDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS DA MATÉRIA DIFERENTE DA CONSTANTE DO PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/1997
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas, não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria devolvida pela interposição do recurso voluntário.
ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO NÃO REALIZADO.
Os parcelamentos de débitos não comprovados não obstam o lançamento, tampouco suspendem a exigibilidade do crédito tributário por tal fundamento, nem obstam o prosseguimento do contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. CONVÊNIO FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu cargo incluindo o salário-educação.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do salário-educação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024905/2001-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ALEXANDRE GUAGGIO-TRASNPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/1997
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DA MATÉRIA
OBJETO DO LITÍGIO INSERIDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO.
APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS DA MATÉRIA DIFERENTE
DA CONSTANTE DO PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/1997
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
ALEGAÇÃO
DE
PARCELAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PARCELAMENTO NÃO REALIZADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024905/2001-72
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

Os parcelamentos de débitos não comprovados não obstam o lançamento,
tampouco suspendem a exigibilidade do crédito tributário por tal fundamento,
nem obstam o prosseguimento do contencioso administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. CONVÊNIO
FNDE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
(FNDE).
NOTIFICAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo incluindo o salário-educação.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE
identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do
salário-educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do salário-
educação; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 270/271), com efeito
suspensivo e devolutivo ― nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 259/262), que julgou procedente em parte o pedido deduzido na defesa com
natureza de impugnação (e-fls. 41/44).
O caso em espécie, originalmente sob os cuidados do Ministério da Educação
(MEC), se refere a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n.o 49.900.075-7,
consolidada em 22/10/2001, relacionada à contribuição do Salário Educação, originalmente
lançado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) através da Notificação
para Recolhimento de Débito – NRD n.o 0000794/2001, de 22/10/2001 (e-fl. 32), com ciência do
contribuinte em 29/10/2001 (e-fl. 40).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

Uma vez notificado o contribuinte, adveio apresentação de impugnação.
Em defesa o contribuinte alegou, em síntese: (a) que a cobrança da contribuição
social do Salário-Educação é inconstitucional, especialmente com a sua rejeição tácita a partir da
Constituição Federal de 1988 e por ser proibido disciplinar os recolhimentos do salário-educação
por meio de medida provisória, havendo reserva de lei; (b) que o levantamento realizado de
acordo com relatórios e demonstrativos não se reflete a realidade, tendo em vista os valores não
corresponderem ao devido e as diferenças apontadas não serem devidas face a sua inexistência, o
que pode ser provado por perícia.
A tese de defesa foi julgada parcialmente procedente pelo FNDE em sede de
primeira instância (e-fls. 259/262), visto que se reconheceu duplicidade de cobrança com a
existência de outros processos exigindo parte dos fatos geradores destes autos. Os fatos
geradores cobrados em outros processos foram excluídos destes autos (e-fl. 260), remanesceu a
exigência do que é único nestes autos. Vale esclarecer, a NRD que inicialmente era constituída
pelas competências compreendidas no período de 01/1995 a 05/2001 (e-fls. 26/29) foi retificada,
pela procedência parcial da impugnação, passando a conter apenas as competências 03/1997 a
08/1997 (e-fl. 267).
Em virtude das disposições contidas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 11.457/2007, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros
para a Receita Federal do Brasil – RFB (atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil),
os débitos do salário-educação, constituídos pelo FNDE, foram migrados dos sistemas de
controle próprios do FNDE para os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB,
SISCOL e SICOB, respectivamente.
Diante da procedência parcial do pedido formulado pelo sujeito passivo em defesa
de primeira instância, sobreveio recurso do contribuinte no que foi vencido (recurso voluntário
ao CARF, na nova sistemática de procedimento destes autos). Aduz o recorrente: (a) que em
relação as competências mantidas de 03/1997 a 08/1997 (e-fl. 267) o salário-educação é
inconstitucional tanto que impetrou mandado de segurança para discutir a constitucionalidade do
salário-educação, Processo n.o 97.1301905-9 (2a Vara Federal de Bauru/SP), cuja liminar
deferida impede a exigibilidade do salário-educação das ditas competências lançadas por
inconstitucionalidade; (b) que, em mérito administrativo da composição do valor, os valores
lançados são indevidos, pois não se indica a origem e a base de cálculo e existem débitos
parcelados até a competência 02/2000 por força do REFIS, o que gera o direito de não recolher
as competências destes autos.
Consta nos autos informação sobre não pagamento (e-fl. 275) e que não há
registro de processo de parcelamento de débito (e-fl. 282). Consta também informação sobre
sentença que declarou inconstitucional o salário-educação das competências discutidas, mas sob
julgamento de apelação em sede recursal (e-fl. 287) e, em sequência, consta informação de que a
apelação do FNDE/União/Fazenda Nacional foi provida (e-fl. 346) dando fim a suspensão da
exigibilidade e declarando a constitucionalidade do FNDE.
Consta, por fim, informação da SAORT de que não ocorreu a decadência e nem a
prescrição, nestes termos: “no que se refere à Súmula Vinculante no 8 do STF, deixo consignada
minha opinião de que não houve ocorrência de decadência no presente processo, posto que os
débitos remontam ao período de 04/1997 a 08/1997 e foram lançados em 29/10/2001, portanto,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

em prazo hábil pela regra do artigo 173, inciso I, do CTN. Não há também que se cogitar em
prescrição, haja vista que o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa” (e-fl. 348).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 21/05/2003, e-fl. 274,
protocolo recursal em 18/06/2003, e-fl. 273), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
A discussão sobre inconstitucionalidade do salário-educação não cabe ser
apreciada nestes autos, seja porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual
"[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária", seja porque a teor da Súmula CARF n.o 1 “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial” e, neste horizonte, para discutir a
constitucionalidade do salário-educação o contribuinte impetrou mandado de segurança, que lhe
foi desfavorável ao final, mantendo-se a constitucionalidade do tributo.
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto a alegação de
inconstitucionalidade do salário-educação.
Mérito
- Salário-Educação
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente decorre do
recolhimento a menor do Salário-Educação nas competências mantidas compreendidas de
03/1997 a 08/1997 (e-fl. 267). O recorrente alega, em mérito administrativo, que não se
conforma com o valor da exigência discordando da composição do crédito tributário ao sustentar
que os valores lançados são indevidos, pois não se indica a origem e a base de cálculo e existem
débitos parcelados até a competência 02/2000 por força do REFIS, o que geraria um direito de
não recolher as competências lançadas, o que cancelaria a autuação.
Consta nos autos informação sobre não pagamento (e-fl. 275) e que não há
registro de processo de parcelamento de débito (e-fl. 282), contradizendo a alegação da defesa, o
que mantém o contencioso administrativo fiscal. Consta, por fim, informação da SAORT de que
não ocorreu a decadência e nem a prescrição (e-fl. 348).
Lado outro, a despeito de alegar que não se indica a origem e a base de cálculo do
tributo lançado, o contribuinte não é específico e exemplificativo. Trata-se de alegação
desprovida de qualquer base comprobatória e de exercício próprio de dialética. Os autos bem
demonstram toda a constituição do crédito e os levantamentos fiscais.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

Aliás, os autos contém todas as memórias de cálculos, base de levantamento,
Termo de Encerramento de Inspeção, Informação da Gerência de Arrecadação n.o 1999/2001,
isto é, diversos documentos e planilhas que dão lastro a emissão da Notificação para
Recolhimento de Débito n.o 0000794/2001. Claramente, os elementos dos autos demonstram a
conformidade do ato da administração em parâmetro com a legislação do salário-educação,
observando-se que o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade,
atendendo corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos
(fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto,
demonstrando-se ser devida a exação e estando adequada a composição correta do crédito
tributário constituído.
Ademais, em defesa primeva, o recorrente também não demonstra qualquer
excesso ou não conformidade da composição da base de cálculo, embora afirme que o salário-
educação é inconstitucional, o que veio a ser rechaçado, tanto judicialmente para o caso
específico do contribuinte (vide capítulo do conhecimento e o relatório deste voto), como
também pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.o 3 que declarou a constitucionalidade do
salário-educação/FNDE.
O ponto é que o recorrente não consegue se desincumbir de seu ônus probatório,
no sentido de comprovar os recolhimentos das diferenças apontadas do salário-educação na
forma exposta pela autoridade administrativa. Logo, não tendo o contribuinte se desincumbido
do ônus probatório de demonstrar o seu alegado direito, não observando o dever de prova que lhe
compete, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235, mantém-se o lançamento.
Por último, sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único) e não havendo violação nas formas apontadas nos
incisos do art. 59 do Decreto n.o 70.235 e estando a Notificação para Recolhimento de Débito
(NRD) dentro do escopo do art. 11 do Decreto 70.235, inexiste qualquer irregularidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, é necessário manter a decisão de primeira instância, de modo que
conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade do salário-
educação, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade do salário-educação, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024905/2001-72

Fl. 361
DF CARF MF
Original